Tribunal: TJDFT
Processo: 0744272-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos para tramitação de investigações e conclusão de inquéritos policiais, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não são fatais nem improrrogáveis, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto.

2. Desde a prisão em flagrante, em 06-agosto-2020, até a presente data, transcorreram cerca de 55 (cinquenta e cinco) dias e, embora não haja notícia de que tenha sido oferecida a denúncia, não se pode considerar que há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, em consulta ao andamento do processo, verificou-se que os autos estavam passando por procedimento de digitalização, de maneira que, embora a Defesa não tenha dado causa à eventual demora na conclusão do inquérito, também não se verifica desídia do Juízo ou da autoridade policial, nem a prática de atos protelatórios oriundos da acusação.

3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

4. Ordem denegada.